Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727324-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA DE OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cassia de Oliveira Campos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 240764937 do processo n. 0702544-23.2025.8.07.0017) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Médico, Indeferiu o pedido da autora para obrigar a ré a autorizar/custear o medicamento prescrito (Lorlatinibe 100mg). Em suas razões recursais (ID 73687837), a agravante sustenta não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência, de modo que faz jus à gratuidade de justiça. Narra ter sido prescrito “o medicamento Lorlatinibe (Lorbrema®) 100mg, único com comprovação de eficácia para o seu caso clínico (progressão após outras linhas de quimioterapia e fusão ALK+), com base em estudos internacionais (Lancet Oncology, NEJM 2020) e nas diretrizes da ANS (RN no 465/2021)”. Alega terem sido preenchidos todos os requisitos apresentados pelo STJ no julgamento do Tema 1.236, apenas com pendência da Nota Técnica do NatJus. Aduz a “impossibilidade de limitação de cobertura de tratamento devidamente justificado pelo médico assistente, ainda que em protocolo off-label, não se admitindo que a seguradora dite a alternativa que entende ser conveniente para a melhora do paciente, prerrogativa esta inerente ao profissional assistente do segurado”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a ré seja obrigada a autorizar/custear o medicamento prescrito (Lorlatinibe 100mg). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de adentrar o mérito, passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC1. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil2, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CRFB 3). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC4 se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". No particular, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido pelo Juízo de origem que, contudo, deferiu o parcelamento das custas processuais (ID 231101295). Nessa instância, ao interpor recurso o agravo de instrumento, a recorrente não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a alteração de sua situação financeira e, consequentemente, necessidade de deferimento do benefício neste momento. Nesse contexto, destaca-se que o valor do preparo recursal é ínfimo em comparação aos demais gastos com custas e honorários sucumbenciais. A propósito, colha-se os precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. A impossibilidade de se verificar a alegada hipossuficiência da parte é capaz de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. 2.1. Ausente a demonstração mínima da miserabilidade necessária, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. É de conhecimento público a modicidade das custas e despesas processuais deste egrégio Tribunal, o que evidencia a possibilidade de seu pagamento por parte da agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1876091, 0710951-06.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DA RÉ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA AUTORA DESISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITO EX NUNC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2o DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A gratuidade de justiça indeferida na origem e não impugnada via agravo de instrumento pode ser renovada em sede de apelação, desde que a parte postulante colacione elementos suficientes à demonstração da hipossuficiência alegada. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. 3. Nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Por outro lado, o art. 99, caput e § 7o, do CPC permitem o requerimento de gratuidade da justiça nas razões recursais, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, em caso de indeferimento, determinar o recolhimento. 3.1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, no entanto, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do requerimento, não incidindo, portanto, efeitos retroativos ou suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em momento anterior. Precedentes. 4. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à extinção prematura do feito. 4.1. Não há que se falar em redução do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios se a verba foi fixada nos termos do art. 85, §2o do CPC e enunciado do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1817438, 0700313-19.2022.8.07.0020, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.) A par de tal quadro, não há elemento indicativo de alteração da situação econômica da recorrente e, nessa medida, não se identifica motivo hábil para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça nesta instância revisora. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora